Tribunal: STF
Processo: Rcl 68187
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Eduardo Bindilatti contra decisão monocrática por mim proferida que negou seguimento à reclamação com base no seguinte fundamento (eDoc. 6):



    “verifico que há decisão do Juiz Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo que reconhece o trânsito em julgado do processo na data de 03.05.2024 (eDoc. 3 - fls. 285/286), antes, portanto, do ajuizamento da presente reclamação, que só ocorreu em 13.05.2024.”



    O embargante alega que “conforme documentos ora anexos houve a apresentação de embargos declaratórios no dia 08/05/2024, conhecidos, porém rejeitados, sendo que a publicação somente ocorreu em 14.05.2024, portanto quando ofertado a presente reclamação, ainda não havia operado o trânsito em julgado do processo, portanto existe uma contradição na v. decisão”. 



    É o relatório. Decido.



    A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo reconhece, de forma expressa, o trânsito em julgado do processo, em razão do não conhecimento do agravo interposto na origem (eDoc. 3 - fls. 285/286):



    “Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo e reconheço o trânsito em julgado. Baixem-se os autos à Vara de origem.”



    Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado acerca do trânsito em julgado do processo, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    Este Tribunal já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objetivo de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Nesses termos, nego provimento aos embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente